Tribunal: TJDFT
Processo: 0732116-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CHEQUES REPASSADOS A TERCEIRO. ENDOSSO EM BRANCO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE(ART.373, INCISO II, DO CPC).

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, decretando a revelia e verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.

3. O cheque prescrito, embora tenha perdido sua executoriedade, constitui prova escrita de dívida apta a embasar o ajuizamento da ação monitória. Para tanto, mostra-se desnecessário que o credor decline o fato jurídico correspondente à causa que deu origem à emissão da cártula, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito, art. 373, inciso II, do CPC

4.Apelo não provido.